Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726487-91.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAELLA MAINY MARTINS SILVA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RAFAELLA MAINY MARTINS SILVA contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES. A Impetrante sustenta (i) que houve erro flagrante no gabarito da questão 57 da prova de conhecimentos específicos (Caderno Tipo A) do concurso público para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103; (ii) que a resposta que a banca examinadora considerou correta exigiu dos candidatos conhecimentos de conteúdo não previsto no edital, uma vez que a súmula cobrada na questão foi cancelada em 08/07/2021, antes da abertura do certame; (iii) que, sem a anulação da questão, atingiu a nota final de 95,65 pontos (79,72 na prova objetiva e 15,93 na prova discursiva), ficando na 117a colocação; (iv) que o recurso administrativo que interpôs foi desprovido pela banca examinadora mediante fundamentação insubsistente; e (v) que a ilegalidade no gabarito afetou a sua classificação e prejudica a sua participação no curso de formação. Requer a concessão de liminar para anular a questão 57 e atribuir a pontuação respectiva, com a consequente reclassificação no concurso público. Custas recolhidas (fls. 1/2 ID 48584996). É o relatório. Decido. No mandado de segurança, o direito líquido e certo traduz ao mesmo tempo condição da ação e parâmetro para a resolução do mérito da impetração. Não há direito líquido e certo, na perspectiva processual, quando o juiz, à luz das provas que instruem a petição inicial, conclui pela falta de embasamento persuasivo suficiente à demonstração documental do direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo fica confinado aos pressupostos processuais da ação especial e sua ausência conduz à extinção do feito sem resolução do mérito na forma do artigo 10 da Lei 12.026/2009. De outro lado, não há direito líquido e certo, sob a perspectiva substancial, quando o juiz, conquanto tenha recebido a petição inicial por vislumbrar a sua coesão probatória, depois de processada a demanda mandamental chega à conclusão de que o impetrante não possui o direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo representará questão de mérito e balizará a resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A respeito dessa dupla face do direito líquido e certo, decidiu este Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEGALIDADE NA SANÇAO IMPOSTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano e que é "certo" em sua amplitude e "incontestável" em seu mérito. A um só tempo ele tem natureza jurídica de pressuposto constitucional específico de admissibilidade do mandado de segurança, requisito de ordem processual, e de mérito da ação, requisito de ordem material. 2. Da síntese fática e documentos acostados na inicial, bem como da natureza do mandado de segurança, que não permite dilação probatória para perquirir sobre a justiça da sanção aplicada (desde que fixada dentro dos parâmetros legais, como no caso), porquanto o impetrante não juntou prova hábil a elidir a presunção de veracidade dos atos administrativos. 3. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. Ausente a prova pré-constituída, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. (APC 20070110425039, 1a T., rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/05/2012)” A demonstração, de plano, do direito líquido e certo que fundamenta a impetração, mediante prova pré-constituída, representa então pressuposto de admissibilidade da petição inicial. Na precisa abordagem de Vidal Serrano Nunes Júnior e Marcelo Sciorilli: “Do ponto de vista processual, o direito líquido e certo se afigura como condição da ação especialmente erigida para a impetração do mandamus. Para que o mandado de segurança se revele, no caso concreto, como via processual adequada à tutela reclamada (o que diz respeito, portanto, ao interesse de agir), a presença do direito líquido e certo há de ser revelada de plano, já com a impetração. Tratando-se de condição da ação, a ausência de direito líquido e certo, por falta de prova pré-constituída dos fatos afirmados, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267, inciso VI). Reserva-se ao impetrante, todavia, a possibilidade de tutela de seu direito por outras vias processuais, que não o mandado de segurança, como expressamente admite o art. 19 da Lei no 12.016/09 (STF, Súmula no 304). Grifo nosso. (Mandado de Segurança, 2a ed., Verbatim, p. 16/17)” Significa dizer que, sob a lente do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou ao direito líquido e certo alegado faltar indumentária probatória apta a expungir qualquer dúvida quanto aos seus contornos fáticos. A propósito, assinala Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. pg. 392/393)” É o que se verifica no caso sub judice: a petição inicial não descortina a existência, sob o aspecto instrumental, de direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração de mandado de segurança, haja vista que os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente a existência de ação ou omissão administrativa ilegal ou abusiva. Ainda que possa ter havido alguma falha da banca examinadora ao cobrar conteúdo na questão não disposto no edital, o que se tem nos autos a fundamentar o pedido de anulação deduzido pela impetrante é a “Resposta do Recurso Administrativo” (fl.1 ID 48584988), o “Gabarito Definitivo das Provas Objetivas” (fl.2 ID 48584993) e o “Resultado Preliminar nas etapas 1 e 2 - Prova Objetiva e Discursiva” (fl. 38 ID 48584994), documentos anteriores à Decisão no 2504/2023, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que determinou à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal a adequação do referido certame, nos seguintes termos: “PROCESSO No 00600-00013780/2022-01-e RELATOR(A): CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA EMENTA: Edital do Concurso Público no 01/2022 - ATUB, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, integrantes da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal. DECISÃO No 2504/2023 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: 1) do Ofício no 4565/2023 – SEPLAD/GAB (Peça 53) e anexos (Peças 54/63), encaminhados pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - Seplad/DF, dando por cumprida a alínea “b” do item III da Decisão no 2177/2023; 2) do pedido de ingresso nos autos (Peça 64), na condição de amicus curiae, formulado pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, seguido do pedido de desistência (Peça 74); 3) do pedido de vista/cópia integral dos autos (Peças 71/72), deferindo-o; II – considerar, no mérito, procedente a demanda/reclamação encampada pelo Ministério Público junto a esta Corte - MPjTCDF (Cf. § 23 do Parecer 503/2023 – G4P/DA – Peça 47), ante a inobservância do ajuste proporcional, para baixo, do número de questões mínimas para aprovação nas provas objetivas do certame, consoante entendimento pacificado pelo TCDF; III – determinar à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias: 1) divulgue: a) outro resultado preliminar das provas objetivas, referente ao Edital no 01/2022 – ATUB, tendo em conta a anulação de questões e a necessária implementação do ajuste proporcional, para baixo, do número de questões mínimas para aprovação, observando eventuais reflexos dessa medida (lista de classificações, etapas seguintes, etc); b) novo cronograma do concurso de que trata o Edital no 1/2022 – ATUB, devidamente ajustado à providência determinada na alínea acima; 2) envie ao TCDF a documentação comprobatória do cumprimento do subitem precedente; IV – dar ciência do contido no item II ao Procurador do MPjTCDF, Marcos Felipe Pinheiro Lima; V – autorizar: 1) o encaminhamento de cópia do relatório/voto do Relator e desta decisão à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Instituto Americano de Desenvolvimento; 2) o retorno dos autos à Sefipe, para a adoção das providências de praxe; 3) o prosseguimento do certame, caso cumprido na integralidade o item III. A Conselheira ANILCÉIA MACHADO deixou de atuar nos autos, por força do art. 153, § 1o, do RI/TCDF. Presidiu a sessão o Presidente, Conselheiro MÁRCIO MICHEL. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU e ANDRÉ CLEMENTE. Participaram o Auditor VINÍCIUS CARDOSO DE PINHO FRAGOSO e o representante do MPjTCDF, Procurador-Geral DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE.” Em cumprimento a essa decisão, no dia 28/06/2023 foi publicado o Edital no 06/2023 retificando o edital de abertura para estabelecer a “Divulgação de resultado preliminar da Prova Objetiva” para a mesma data e novo “Período de interposição de recurso contra resultado preliminar da Prova Objetiva” entre 29/06/2023 e 05/07/2023 (fls. 1/2 ID 48584991). Nesse contexto, o ato reputado ilegal pela Impetrante não mais subsiste, ante a possibilidade de alteração do gabarito das provas objetivas e, naturalmente, da sua classificação, contexto dentro do qual não há que se cogitar de ato ilegal violador de direito líquido e certo. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O ato que se sujeita à correção na via mandamental é aquele que manifesta ofensa a direito líquido e certo, sendo que a expressão 'direito líquido e certo' significa a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator, sem necessidade de dilação probatória. 2. A existência de um ato concreto em violação a algum direito líquido e certo é condição de procedibilidade do mandamus, segundo previsão do art. 1o, §1o, da Lei 12.016/09 e do art. 5o, LXIX, da CF, o qual tem um procedimento submetido a rito especial. 3. A ausência de decisão, a qual alega se impugnar na via do writ, implica o indeferimento da inicial por falta de demonstração de ato a ser impugnado na via estreita do Mandado de Segurança. 4. Mandado de Segurança conhecido. Indeferida a petição inicial nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/09. Extinção do feito com fulcro no art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. (MSG 07528242520208070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a CC, DJE 20/5/2021)” Note-se que a Impetrante não trouxe aos autos a publicação relativa ao novo resultado preliminar da Prova Objetiva, assim como não informou se interpôs recurso com a reabertura dos prazos recursais para impugnação desse resultado. Na verdade, o reconhecimento do direito subjetivo invocado pela Impetrante depende de dilação probatória, o que evidencia o descabimento da via mandamental. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INCAPACIDADE LABORAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA. A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida. (AGRG no RMS 30.870, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.06.2013)” Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos dos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator